Tribunal: TJPA
Processo: 0803817-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803817-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: FREDSON ALVES PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 303
, §2º, e 306, DA LEI DE nº 9.503/97
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO POR CONDUTA ATÍPICA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.
O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.
À
análise de questões relativas às condutas do paciente devem ser tratadas durante a fase processual, eis que inviável dilação probatória nesta via mandamental.

3.
À
s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Samara Coelho Cruz Nery, em favor do nacional FREDSON ALVES PIMENTEL, contra ato do douto juízo Plantonista da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação Regional de Castanhal, acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 129, 136 e 147, do Código Penal, e 7, I, II, IV e V, da Lei de nº 11.340/06 (incluído de forma equivocada, presume-se, pela impetrante), autos do Processo Crime de nº 0003322-21.2020.8.14.0015.

Alega que às acusações imputadas ao paciente são infundadas, tratando-se, portanto, de conduta atípica e que a decisão que decretou sua custódia cautelar se encontra carente de fundamentação legal.

Ao final, sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão de medida liminar para que responda em liberdade o processo crime, com sua confirmação no mérito. Juntou documentos.

Na ID 3008346, indeferi o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo, que foram prestadas na ID 3036321 e, na ID 3142346, consta manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FREDSON ALVES PIMENTEL,
acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 303, §2º e 306, do CBT, sustentando que às acusações imputadas ao paciente são infundadas, tratando-se, portanto, de conduta atípica, e carência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Pelos documentos juntados com a impetração, tem-se que o paciente foi preso em flagrante por dirigir seu veículo em suposto estado de embriagues e, de maneira intencional, atropelado uma ciclista, achando tratar-se de sua esposa.

A decisão que decretou sua custódia preventiva encontra-se vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, vê-se, segundo o breve relato, que o acusado, dirigindo apresentando sinais de embriagues, lesionou a vítima que transitava em uma bicicleta de maneira intencional, investindo com o seu veículo contra ela para atropela-la, por a ter confundido com sua esposa.

Não se pode aceitar, portanto, que a ordem pública não esteja garantida, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública se posto em liberdade, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

De todo o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de FREDSON ALVES PIMENTEL, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPP.”

Assim, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria, elementos aptos a justificar a segregação cautelar preventiva, segundo entendimento firmado em reiteradas decisões do c. STJ, no sentido de que “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação por atipicidade da conduta do paciente, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do art. 312, do Código de Processo Penal, pois às circunstâncias de como ocorreram os fatos descritos nos autos corroboram com a necessidade da manutenção da prisão preventiva, inclusive pela extensa ficha criminal do paciente juntada pelo juízo na ID 3036321.

No mesmo sentido ao argumento de que a conduta do paciente foi atípica, por se tratar de mero acidente de trânsito, exige dilação probatória para sua análise, o que a torna inviável através dessa via mandamental.

Colaciona-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - crime de roubo cometido em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo. Os Acusados aproveitaram o momento em que a Vítima desceu do automóvel para abrir o portão de sua casa, instante em que desembarcaram de um veículo Volkswagen/Parati e subtraíram o carro do Ofendido, carteira, celular, além de outros objetos, fugiram e só foram encontrados pela polícia no dia seguinte. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

4. Eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (
Processo
HC 557611/MG HABEAS CORPUS 2020/0009357-5
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/05/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 21/05/2020)

Em outro giro, os
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, não prosperam. Se não vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)”

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 15/06/2020